Tribunal: TJPA
Processo: 0015811-73.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015811-73.2015.8.14.0045

APELANTE: CORTES E SPROCATI LTDAME

APELADO: ALAIR CHAVES SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015811-73.2015.8.14.0045

APELANTE: CORTES & SPROCATI LTDA – ME

APELADO: ALAIR CHAVES SAMPAIO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PRODUTOR RURAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPRA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PATRONO CONSTITUÍDO. NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS. HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. RELEVÂNCIA PARA O DESLINDE DA CAUSA EVIDENCIADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Analisados os autos, verifico, em que pese o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita que a recorrente não demonstra fazer jus ao pleito, ressaltando que, uma vez instada à comprovação, nos termos do art. 99, §2° do Código de Processo Civil , ratifica seu pedido, salientando a juntada de certidão emitida pela Receita Federal, bem como pela Junta Comercial do Estado, as quais demonstrariam que a sócia-proprietária já se retirou da sociedade desde o ano de 2016 e que a apelante teria encerrado a sua atividade empresarial, não possuindo qualquer rendimento e movimentação financeira (desde o ano de 2020). Os quais não demonstram a atual situação da recorrente, uma vez que remontam ao ano passado e a anos anteriores, o que faz erigir a ausência de configuração dos requisitos, ante o caráter patrimonial reflexo ao pedido principal, com a ressalva de ser a apelante Pessoa Jurídica, o que não faz erigir a presunção descrita no verberte sumular n.° 06 desta Corte.

2.

Desta feita,
INDEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

3.

O prazo de dois anos, a que aludem o parágrafo único do art. 1.003 e a primeira parte do art. 1.032, ambos do Código Civil, é um marco prescricional para a cobrança das obrigações sociais anteriores, e não a ampliação temporal da responsabilidade dos sócios retirantes, para abranger obrigações posteriores à averbação de sua saída.

4.

A presente ação foi ajuizada em 29/04/2015, enquanto a retirada da sócia CAMILA DIAS CORTES, a qual representa a empresa requerida, se deu no ano de 2016, portanto há que se reconhecer a legitimidade passiva da apelante.

5.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade recursal proposta pelo apelado.

6.

A preliminar de dialeticidade recursal não merece acolhimento. Visto que, o Apelante se utilizou de argumentos suficientes para infirmar os fundamentos constantes na sentença, apresentando o recurso pedido e causa de pedir que combatem a conclusão utilizada pelo magistrado de origem na sentença que julgou procedente o pedido inicial.

7.

Assim, a Apelante expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estando atendido os requisitos estabelecidos no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15.

8.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de dialeticidade recursal proposta pelo apelado.

9.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que nas relações comerciais entre o produtor rural e os fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.

10.

Deste modo, assiste razão ao apelante, uma vez que,

a relação jurídica existente entre o agravante e o agravado não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, não é cabível a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, neste ponto, merece reforma a sentença, nesse sentido, deve ainda ser reconhecida a exceção de incompetência apresentada pelo requerido, visto que esta não pode ser negada com base no art. 101, inc. I, do CDC.

11.

Quanto ao cerceamento de defesa, a ausência de citação/intimação é regida por norma de ordem pública, cabendo ao Juiz sanar, de ofício ou a requerimento da parte, tal irregularidade, sob pena de restar configurada nulidade de pleno direito da relação jurídica processual. Inteligência do art. 272 do CPC/2015.

12.

Publicações no Diário da Justiça, ausente o nome dos patronos constituídos nos autos, importando em nulidade dos atos posteriores.

13.

Cerceamento de Defesa. Hipótese em que, não obstante o requerimento expresso da requerida/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o processo, indeferindo a produção de provas tão somente ao prolatar sentença de julgamento antecipado do mérito. Questões controversas.

14.

Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, a cassação da sentença é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pela requerida, ora apelante, em sede de contestação.

15.

Tendo em vista a necessidade de produção de provas, restam prejudicadas as demais questões aduzidas, como, a restituição dos valores pagos.

16.

Acolhidas as questões suscitadas pelo apelante e sendo determinada a anulação da sentença, não há que se falar em litigância de má-fé ou majoração dos honorários advocatícios.

17.

Recurso
conhecido e provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 27 de junho de 2023 (Plenário Virtual), por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015811-73.2015.8.14.0045

APELANTE: CORTES & SPROCATI LTDA – ME

APELADO: ALAIR CHAVES SAMPAIO

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
CORTES & SPROCATI LTDA – ME
representada por sua sócia proprietária Sra.
CAMILA DIAS CORTES
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos ajuizada contra si por ALAIR
CHAVES SAMPAIO
, julgou parcialmente procedente o pleito formulado na exordial.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID. 13254632), que julgou procedente a pretensão exordial, conforme segue:

Ante o exposto, e por tudo mais do que dos autos consta, com fulcro no artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para determinar a rescisão do contrato firmado entre as partes e a condenação da Ré à restituição dos valores pagos, no montante de R$ 55.978,71 (cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmula 43, do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Considerando que o Autor sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a parte Requerida nas custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, extingo o processo com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformada, a requerida
CORTES & SPROCATI LTDA – ME
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 13254634).

Pleiteia inicialmente o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação dos patronos da parte requerida.

No mérito, reforça a necessidade de reforma da sentença em razão da não observação das provas produzidas pela requerida, bem como, a inversão do ônus da prova em favor do apelante, tendo em vista não se tratar de relação de consumo.

Sustenta ainda, que o laudo pericial apresentado pelo autor/apelado não foi lavrado de acordo com o procedimento legal, afirma que a alteração das sementes pode ter sido em razão do clima, da região ou do manejo das sementes.

Quanto a restituição dos valores pagos afirma a desnecessidade desta, uma vez que o produto vendido e entregue não foi diverso do pretendido.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se efetivem as provas requeridas dando regular prosseguimento à demanda, e ainda seja acolhida a exceção de incompetência.

Em sede de contrarrazões (ID 13254642), alegou preliminarmente o apelado, a ilegitimidade recursal da sócia proprietária Camila Dias Cortes realmente se retirou da sociedade da Apelante em 26/01/2016, bem como, a ausência de dialeticidade, sustenta que as razões recursais utilizam os mesmo argumentos da contestação.

No mérito, pugna o apelado pelo total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida a sentença de piso, bem como, seja condenado o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e sejam os honorários advocatícios majorados para 20%.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima face, face ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, analiso-o preferencialmente aos demais.

Da Gratuidade de Justiça

Analisados os autos, verifico, em que pese o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita que a recorrente não demonstra fazer jus ao pleito, ressaltando que, uma vez instada à comprovação, nos termos do art. 99, §2° do Código de Processo Civil , ratifica seu pedido, salientando a juntada de certidão emitida pela Receita Federal, bem como pela Junta Comercial do Estado, as quais demonstrariam que a sócia-proprietária já se retirou da sociedade desde o ano de 2016 e que a apelante teria encerrado a sua atividade empresarial, não possuindo qualquer rendimento e movimentação financeira (desde o ano de 2020). Os quais não demonstram a atual situação da recorrente, uma vez que remontam ao ano passado e a anos anteriores, o que faz erigir a ausência de configuração dos requisitos, ante o caráter patrimonial reflexo ao pedido principal, com a ressalva de ser a apelante Pessoa Jurídica, o que não faz erigir a presunção descrita no verberte sumular n.° 06 desta Corte.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70079195699 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 19/11/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/11/2018)

Desta feita,
INDEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Intime-se a recorrente para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de Deserção.

Ademais, passo a análise da preliminar de ilegitimidade recursal da sócia proprietária Camila Dias Cortes, posto que se retirou da sociedade da empresa Cortes & Sprocati LTDA-ME em 26/01/2016.

Da Legitimidade Recursal

Não se pode olvidar que a responsabilização do sócio retirante, pelas obrigações sociais anteriores à sua saída, se limita a dois anos após a averbação de sua retirada perante o órgão competente (artigos 1.003, § único e 1.032 do Código Civil).

Trata-se de regra restritiva de responsabilidade solidária, plenamente aplicável ao caso em apreço, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro.

O prazo de dois anos, a que aludem o parágrafo único do art. 1.003 e a primeira parte do art. 1.032, ambos do Código Civil, é um marco prescricional para a cobrança das obrigações sociais anteriores, e não a ampliação temporal da responsabilidade dos sócios retirantes, para abranger obrigações posteriores à averbação de sua saída.

A presente ação foi ajuizada em 15/06/2015, enquanto a retirada da sócia CAMILA DIAS CORTES, a qual representa a empresa requerida, se deu no ano de 2016, portanto há que se reconhecer a legitimidade passiva da apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade recursal proposta pelo apelado.

Dialeticidade Recursal

O apelado suscitou em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do apelo, aduzindo que o recurso não combate os fundamentos da sentença, violando assim o princípio da dialeticidade recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que em suas razões recursais a recorrente atacou os fundamentos contidos na sentença, demonstrando seu inconformismo acerca do entendimento do magistrado a quo, especialmente quanto ao erro in procedendo, e fundamentando seu pedido de reforma do decisum em diversos argumentos, não havendo razões para deixar de conhecer o recurso.

A preliminar não merece acolhimento. Visto que, o Apelante se utilizou de argumentos suficientes para infirmar os fundamentos constantes na sentença, apresentando o recurso pedido e causa de pedir que combatem a conclusão utilizada pelo magistrado de origem na sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Nessa senda, observa-se que a apelante demonstra o seu inconformismo de maneira pontual na peça recursal, fazendo-se mister, portanto, a sua devida apreciação por parte desta relatora.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de dialeticidade recursal proposta pelo apelado.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a questão preliminar suscitada pela apelante e pelo apelado, confundem-se com o próprio mérito do recurso, analiso em sede deste a matéria relativa ao alegado cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a acerca da ocorrência ou não do cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação dos patronos da parte requerida, já constituídos nos autos, a legalidade do laudo pericial formulado unilateralmente pela parte apelada, inversão do ônus da prova em favor da parte apelante, e a necessidade de restituição dos valores pagos pelo apelado.

Da Inversão do Ônus da Prova

Cinge-se a controvérsia a verificar se acertada ou não da de primeiro grau que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.

Depreende-se dos autos que autor e réu, ora apelado e apelante, respectivamente, firmaram contrato para a aquisição de duas espécies de sementes de capim para alimentar gado, sendo as espécies Panicum Maximum Mombaça - lote 024/14 CAT S2, no valor de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) e Brachiaria Humidicola c/ Humidicola – Lote 021/14 CAT S2, no valor de R$ 43.315,50 (quarenta e três mil, trezentos e quinze reais e cinquenta centavos).

Ocorre, entretanto, que o autor alega ter sido entregue produto diverso daquele que havia escolhido, o que lhe causou diversos prejuízos de ordem material, devido aos gastos com preparo da terra, insumos, maquinários e mão de obra.

Em sua inicial, o autor pugnaram pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, os quais foram deferidos pelo magistrado a quo, conforme a sentença vergastada.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que nas relações comerciais entre o produtor rural e os fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEBRA DE SAFRA. DEFENSIVO AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRODUTO POTENCIALMENTE PERIGOSO. OCORRÊNCIA DO DANO. QUADRO FÁTICO DELINEADO PELO ACÓRDÃO A QUO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor" ( AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2012).

2. A responsabilidade objetiva da sociedade empresária ficou caracterizada por envolver fabricação de produto potencialmente lesivo a direitos alheios, como é a produção de venenos, agrotóxicos, fungicidas e herbicidas. Verificar a periculosidade dos produtos para afastar a responsabilidade da agravante demandaria reexame das provas dos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária. Súmula 7/STJ.

3. A moldura fática delineada pelo Tribunal de origem demonstra a existência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, tendo sido afastada a culpa do agricultor no manejo do produto. Infirmar as conclusões do aresto combatido demandariam, necessariamente, o revolvimento do conjunto probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Comprovação do fato constitutivo do autor. A ausência de prequestionamento se evidencia quando o conteúdo normativo contido nos dispositivos supostamente violados não foi objeto de debate pelo tribunal de origem. Hipótese em que incidem os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF.

5. Agravo regimental desprovido.

( AgRg no AREsp 692.530/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS. PRODUTOR RURAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS.

REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Rever os fundamentos que ensejaram o entendimento de que a parte recorrente não comprovou a alegação de cobrança de encargos abusivos pelo credor, exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

( AgInt no AREsp 705.249/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO ENTRE PRODUTOR RURAL E EMPRESA QUE COMERCIALIZA INSUMOS AGRÍCOLAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o produtor rural que adquire insumos agrícolas para incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final, logo não é tido como consumidor na relação negocial. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4ªT, AgRg no REsp 1.177.172/MT, Min. Maria Isabel Gallotti, 24.02.2016).

No caso dos autos, verifica-se, ainda, que o agravado desenvolveu, dentre outros, atividade agropecuária, que demanda o plantio e conservação de pastagens.

O agravado contratou a empresa agravante para aquisição de duas espécies de sementes de capim para alimentar gado, cujo preço ficou ajustado no total de R$ 90.115,50 (noventa mil cento e quinze reais e cinquenta centavos).

Portanto, pelas provas dos autos, não há como considerar que os agravados desenvolvem agricultura de subsistência, motivo pelo qual reitera-se a tese de que não se enquadram no conceito de destinatário final serviço contratado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUTOR RURAL. COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. REVISÃO DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

2. Ausente a relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.

( AgRg no AREsp 86.914/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012).

DIREITO CIVIL - PRODUTOR RURAL DE GRANDE PORTE - COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS - REVISÃO DE CONTRATO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NÃO APLICAÇÃO - DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Tratando-se de grande produtor rural e o contrato referindo-se, na sua origem, à compra de insumos agrícolas, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se trata de destinatário final, conforme bem estabelece o art. 2º do CDC, in verbis: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". II - Não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, a qual, mesmo nas relações de consumo, não é automática ou compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si. III - O grande produtor rural é um empresário rural e, quando adquire sementes, insumos ou defensivos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva, não o faz como destinatário final, como acontece nos casos da agricultura de subsistência, em que a relação de consumo e a hipossuficiência ficam bem delineadas. IV - De qualquer forma, embora não seja aplicável o CD no caso dos autos, nada impede o prosseguimento da ação com vista a se verificar a existência de eventual violação legal, contratual ou injustiça a ser reparada, agora com base na legislação comum. V - Recurso especial parcialmente provido. ( REsp 914.384/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 01/10/2010).

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRODUTOR RURAL ? NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ? IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ ? COMPRA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS ? INEFICIÊNCIA DO PRODUTO ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ pacificou o entendimento de que nas relações comerciais havidas entre produtores rurais e fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final dos produtos em virtude de utilizá-los como meio para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Ausente a relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

(TJ-PA - AI: 00154895720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/01/2018, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/01/2018)

Deste modo, assiste razão ao apelante, uma vez que,

a relação jurídica existente entre o apelante e o apelado não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, não é cabível a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC , neste ponto, merece reforma a sentença, nesse sentido, deve ainda ser reconhecida a exceção de incompetência apresentada pelo requerido, visto que esta não pode ser negada com base no art. 101, inc. I, do CDC.

Do Cerceamento de Defesa

A
quaestio juris
nesta instância revisora consiste em verificar acerca do decisum de primeiro grau em que o apelante alega cerceamento ao direito de defesa por não terem sido citados e/ou intimados os seus patronos dos despachos proferidos nos autos no ID 13254624 - Pág. 1.

Assiste razão ao apelante. Vejamos:

Compulsando os autos, verifica-se que do Edital de Notificação expedido e publicado no DJE Edição nº 6636/2019 - Quarta-feira, 10 de Abril de 2019 (fl. 1889) fez-se constar o nome do autor/apelado ALAIR CHAVES SAMPAIO e seus prepostos RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA e FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA DE SOUSA, no entanto, foi intimado apenas o requerido/apelante CORTES E SPROCATI LTDA ME, não sendo citados/intimados seus patronos já constituídos anteriormente, conforme procuração ID 13254622 - Pág. 2.

Tendo em vista que a ora apelantes possuíam procuradores regularmente constituídos nos autos, e não havendo a intimação dos mesmos dos atos processuais praticados, verifica-se a ocorrência da nulidade processual perseguida pelos recorrentes.

Dessa forma, constata-se que houve a inobservância do procedimento previsto no art. 272, § 2º e § 5º do CPC, o que torna imperiosa a decretação de nulidade da sentença atacada.

Acerca da matéria, o art. 272, § 2º e § 5º do CPC, dispõe:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes, de seus advogados, com o respectivo numero de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5º. Constando nos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Os dispositivos acima transcritos são cristalinos ao estabelecerem a forma que as intimações feitas por meio de publicação no órgão oficial devem ser realizadas, todavia, tal procedimento não foi observado na hipótese dos autos.

E assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

E ME N T A CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACAO MONITORIA. PRELIMINAR DE OFICIO. AUSENCIA DE INTIMACAO DE PATRONO CONSTITUIDO. MATERIA DE ORDEM PUBLICA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENCA CASSADA. 1. A ausência de citação/intimação e regida por norma de ordem pública, cabendo ao Juiz sanar, de ofício ou a requerimento da parte, tal irregularidade, sob pena de restar configurada nulidade de pleno direito da relação jurídica processual. 2. Segundo determina o § 2º do artigo 272 do CPC, sob pena de nulidade, e indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. 3. A intimacao pessoal da parte e de seu patrono por carta com aviso de recebimento (AR) e mediante publicação no órgão oficial e medida necessária para legitimar a extinção do processo por abandono de causa, ante a inércia do autor. 4. Preliminar de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado. (TJDF. 5a TURMA CIVEL. APELACAO CIVEL. 0011009-53.2015.8.07.0004. Desembargador SEBASTIAO COELHO - Pub. 07.12.2018)

PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR À SENTENÇA NO DJE. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Nesta sede recursal o autor busca a reforma da sentença para que o quantum dos danos morais seja majorado para R$ 150.000,00 e os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação sejam majorados para 20%. 1.2. A ré requer: a) a anulação de todos os atos processuais praticados após a decisão de fl. 140, inclusive da sentença, reconhecendo-se error in judicando, por ausência de publicação da referida decisão, a fim de que seja reaberto prazo para manifestação/regularização de sua representação processual, b) caso não seja esse o entendimento desta Corte, a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente e sejam invertidos os ônus sucumbenciais, e c) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais ao importe de R$ 8.000,00.2.Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2.1. Com efeito, é cediço que, nos termos preceituados pelo art. 269, do CPC, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que faça ou deixe de fazer alguma coisa, sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial que é dirigida precipuamente aos advogados, a quem, na qualidade de protagonistas da defesa dos direitos e interesses dos clientes e guardiões do devido processo legal, incumbem o acompanhamento contínuo do processo, e, sobretudo, a atenção aos prazos de impugnação e as manifestações cabíveis e oportunas. 2.2. O Código de Processo Civil estabeleceu expressa preferência pela realização, por meio eletrônico, da comunicação dos atos do processo (arts. 246, § 1º, V, e 270, caput, do CPC). 2.3. Contudo, quando não operada a comunicação por meio eletrônico, deve-se realizar a publicação dos atos no órgão oficial (art. 272, caput, CPC), caso dos autos. 2.4. Visando a obediência aos princípios da economia e celeridade processual foi realizada consulta no site desta Corte de Justiça onde foi possível verificar que não houve qualquer publicação da decisão de fl. 140. 2.5. Assim, conclui-se que a efetiva intimação da ré, no caso presente, depende de publicação oficial no DJE.2.6. Dessa forma, diante da não intimação e, logo, da impossibilidade de exercício do contraditório por parte da ré, ora apelante, são nulos todos os atos posteriores à certidão não publicada (art. 280 e 281, do CPC).2.7. Acolhe-se, por isso, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.2.8. Nesse contexto, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau, para dar seguimento ao processo oportunizando à ré apresentação de seus atos constitutivos, procuração e exame de sua defesa.3. Revelia afastada. Recurso da ré provido.

(Acórdão n.1125584, 20170510041912APC, Relator: JOÃO EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: 266/277).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PATRONO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A ausência de citação/intimação e? regida por norma de ordem pública, cabendo ao Juiz sanar, de ofício ou a requerimento da parte, tal irregularidade, sob pena de restar configurada nulidade de pleno direito da relação jurídica processual. Inteligência do art. 236 do CPC/73 e art. 272 do CPC/2015. 2. Publicações no Diário da Justiça com o nome das partes incorretas, bem como ausente o nome dos patronos constituídos nos autos, importando em nulidade dos atos posteriores. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00009564820098140063 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 13/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE POR INTERMÉDIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA – ATO ORDINATÓRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO PROVIMENTO N.º 006/2006 – NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão: 2. Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de intimação pessoal do recorrente e à alegação de error in procedendo do MM. Juízo ad quo ante a ausência de intimação via Diário da Justiça da parte autora. 3. Revolvimento da tramitação processual que revela a ausência de publicação dos Atos Ordinatórios exarados pela Secretaria ad quo no Diário da Justiça e a inadequação do Ato que determinou a intimação da parte autora ao Provimento n.º 006/2006. 4. O Ato de Intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção não se encontra listado entre as permissões legais previstas no referido provimento, observando ser regra a publicação dos Atos Judiciais, conforme o art. 272, § 2º do Código de Processo Civil, 5. Recurso conhecido e provido com a anulação da sentença ID 1331020 e determinação do retorno dos autos ao MM. Juízo ad quo para regular processamento a partir da conclusão de 07 de dezembro de 2016.

(TJ-PA - APL: 00072512720158140051 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 04/06/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. FALHA NA INTIMAÇÃO. PÚBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO QUE NÃO MAIS ATUA NA CAUSA. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE UMA ADVOGADA. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS ...Ver ementa completaAUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer extinta sem resolução de mérito sob o fundamento de abandono da causa e falta de interesse de agir da parte autora. II- O art. 272, do CPC, dispõe sobre as intimações realizadas por meio de publicação dos atos no órgão oficial. III- O § 2º do mencionado artigo, estabelece ser indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB. IV- O § 5º, por sua vez, dispõe que, constando pedido expresso para que as comunicações dos atos sejam feitas em nome dos advogados indicados, seu desatendimento imp

(TJ-PA - AC: 00011384820108140046, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2021)

Ante o exposto, restando evidenciado o prejuízo ao apelante, ante a ocorrência do cerceamento de defesa no caso em tela, vislumbro a nulidade processual arguida.

Da Legalidade do Laudo Pericial Formulado Unilateralmente pela parte apelada

O direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na Constituição da Republica de 1988, vide seu art. 5º, inciso LV:

Art. 5º.

[...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Somado a isso, de acordo com os arts. 370 e 371, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, a ele incumbindo analisar a conveniência ou não de sua produção, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, na condição de destinatário, o juiz possui a função de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir a dilação probatória quando os elementos de prova constantes dos autos já se revelavam hábeis e suficientes para o deslinde do feito, autorizando o pronto julgamento da lide.

No caso em debate, o magistrado singular julgou antecipadamente o mérito da demanda, não se manifestando acerca do pedido de produção de provas, especialmente de ordem testemunhal, documental, dentre outras requeridas pela parte recorrente, bem como, foi visto anteriormente que houve o cerceamento da defesa da parte requerida, em razão da não citação de seus patronos.

Ora, pelo que se depreende dos autos, a parte apelante, em sede de contestação (ID 13254621 - Pág. 6), protestou expressamente pela produção de todos os meios de provas permitidos em direito. No entanto, corre que, o magistrado de piso entendeu pela desnecessidade de produção de provas, visto que a prova documental juntada seria suficiente para análise da cautelar.

Ambas as perícias/laudos anexados ao feito, foram produzidas unilateralmente pelas partes, razão por que merece a realização de perícia judicial imparcial para o necessário deslinde do feito.

Nessa senda, tem-se que, ao protestar pela produção de provas, a parte deixa claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar essa situação e proferir sentença, deixando de intimar as partes para produzir as provas que entendessem necessárias, de sorte que, como no caso em comento, abriu prazo para que ambos justificassem os pedidos, proferindo sentença logo após.

Nesse contexto, tendo a parte apelante protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

A respeito desta matéria, impõe-se aqui registrar os magistérios de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY ao comentarem o art. 400 do CPC ( Código de Processo Civil Comentado, pág. 667, ed. Revista dos Tribunais, 11ª edição), in verbis:

“Julgamento antecipado. É nula a sentença que decide antecipadamente a lide apesar do requerimento tempestivo de produção de provas necessárias em audiência (RTFR 150/201).”

Sobre a temática sub judice, os seguintes arestos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE BENS. PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. I - A prova oral era pertinente para a partilha das benfeitorias realizadas no imóvel e o julgamento antecipado, sem se atentar para a dilação probatória requerida, caracterizou o cerceamento de defesa. Acolhida a preliminar de nulidade do processo e da r. sentença. II - Apelação provida. (TJ-DF 20150210043032 - Segredo de Justiça 0004279-32.2015.8.07.0002, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 31/08/2016, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/09/2016 . Pág.: 296/324)

EMENTA: APELAÇÕES CIVEIS - AÇÃO DE DIVÓRCIO COMBINADA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA - PARTILHA DE BENS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. 1. Caracterizado cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo de primeiro grau, incorrendo em erro in procedendo, deixa de oportunizar a parte a produção de provas. 2. Cassar a sentença (TJ-MG - AC: 10351190032836003 Janaúba, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 19/11/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO. PODER INSTRUTÓRIO DO JULGADOR. ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJGO. 1. Nos termos do disposto no artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, devendo as propriedades serem rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. 2. É possível a cumulação de pedidos em ação de divórcio litigioso, conforme previsto no artigo 327 do Estatuto Processual Civil, desde que os pedidos sejam compatíveis entre si e adequados ao rito eleito, além de competente o juiz para conhecer e julgar todos eles. 3. Assim, o juiz de primeiro grau, ao constatar que os elementos existentes nos autos não dão suporte seguro para um prudente julgamento, deve buscar outras provas, ainda que de forma oficiosa, em obséquio à verdade real e a mais justa prestação jurisdicional. 4. Considerando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, ante a necessidade de instrução probatória, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para que tenha regular prosseguimento. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apelação ( CPC): 02688402020158090069, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 07/02/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0835559-90.2020.8.14.0301 APELANTE: RENATA CARDOSO DE ALMEIDA WANDERLEY RIBEIRO APELADO: SILVIO AUGUSTO TAVARES RIBEIRO RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO- PRELIMINAR DE ...Ver ementa completaCERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – RELEVÂNCIA PARA O DESLIDE DA CAUSA EVIDENCIADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar arguida em contrarrazões: Não Conhecimento do Recurso de Apelação. Inconformismo da recorrente demonstrado de forma pontual no recurso de apelação. Preliminar Rejeitada. 2. Recurso de Apelação. 2.1. Preliminar: Cerceamento de Defesa. Hipótese em que, não obstante o requerimento expresso da autora/apelante acerca da produção de provas, o julgador primevo, sem a devida instrução do feito, julgou prematuramente o proce

(TJ-PA - AC: 08355599020208140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Ante o exposto, restando evidenciado o prejuízo ao apelante, ante a ocorrência do cerceamento de defesa para a necessária produção de provas no caso em tela, vislumbro a nulidade processual arguida.

Tendo em vista a necessidade de produção de provas, restam prejudicadas as demais questões aduzidas, como, a restituição dos valores pagos.

Acolhidas as questões suscitadas pelo apelante e sendo determinada a anulação da sentença, não há que se falar em litigância de má-fé ou majoração dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Belém, 27 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – R
elatora

Belém, 04/07/2023